Tribunal: TJDFT
Processo: 0727309-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727309-71.2023.8.07.0003 RECORRENTES: BRUNA SILVA DOS REIS, JULIO CAMPELO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. OMISSÃO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO. ALTA HOSPITALAR E ÓBITO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E A ASSISTÊNCIA MÉDICA FORNECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 329 do CPC, é vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir após a estabilização da demanda, não sendo permitido, de igual modo, suscitar, em sede recursal, questões não discutidas ou apreciadas na instância de origem, exceto quando se tratar de fatos não arguidos no juízo a quo por motivo de força maior, ao teor do art. 1.014 do CPC. 2. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 3. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência. 4. Demonstrado nos autos que não houve indicação específica de cirurgia de urgência para a recém-nascida e tampouco decisão judicial contemplando tal determinação, bem como demonstrado pela perícia judicial o empenho dos profissionais de saúde e o emprego da técnica indicada para a delicada condição de saúde da criança, não há configuração do nexo causal entre o serviço prestado e o óbito posterior à alta hospitalar, notadamente em face da conclusão do laudo cadavérico, indicando broncoaspiração como causa da morte. 5. Ausente a demonstração do indispensável nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço médico-hospitalar alegada e a morte da paciente, impõe-se o afastamento da pretensão de responsabilização civil do Estado. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 186, 927 e 932, todos do Código Civil, sustentando que a decisão combatida negligenciou o regime da responsabilidade objetiva do Estado, ao exigir a demonstração de culpa, o que não se exige nas hipóteses de falha na prestação de serviço público, como é o caso de atendimento médico-hospitalar. Defende que a omissão estatal preenche os requisitos para a responsabilização objetiva, quais sejam: conduta (omissão), dano (óbito da menor) e nexo de causalidade (falta de tratamento adequado que agravou o quadro da paciente). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ; b) artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a relação entre paciente e serviço público de saúde é de consumo e, portanto, a responsabilidade objetiva independe da existência de culpa, bastando que haja falha no serviço e o dano; c) artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, porquanto violou os princípios da dignidade da pessoa humana, e do direito à saúde, ao relativizar a omissão estatal frente à morte de uma criança cuja condição exigia cuidado intensivo e contínuo; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 186, 927 e 932, todos do Código Civil e 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, o acervo probatório dos autos é contundente no sentido de que, além de não haver provas de eventuais falhas na prestação dos serviços de saúde pelo Distrito Federal, a causa da morte foi identificada como asfixia por broncoaspiração, que, segundo o perito judicial, representa uma das principais causas de morte súbita infantil. Não demonstrada a conduta omissiva do Estado, na prestação dos serviços de saúde que lhe competem, inexiste dano a ser reparado. .... Assim, demonstrado que não houve indicação específica de cirurgia de urgência para a recém-nascida e tampouco decisão judicial contemplando tal determinação, bem como ausente a prova da falha na prestação dos serviços de saúde à criança, sendo, ao contrário, demonstrado o empenho dos profissionais de saúde e o emprego da técnica indicada para a delicada condição de saúde da paciente, não há configuração do nexo causal entre o serviço prestado e o óbito posterior à alta hospitalar, notadamente em face do laudo cadavérico indicando asfixia por broncoaspiração como causa do óbito. A irreparável perda sofrida pelos autores/apelantes, após atendimento de sua filha em hospital da rede pública, não é justificativa para impor ao Estado o dever de indenização à parte autora. (ID 69791313). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023